Tribunal: STF
Processo: HC 109666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada. 5. Determinação ao Juízo de origem para avaliar o atendimento dos requisitos para fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2º).